Tribunal: STF
Processo: Rcl 86448
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por S.R.F.K. e outro(a/s) contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana/RS no Processo 0020622-49.2024.5.04.0802, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes relatam que ajuizaram:



    [...] reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo de emprego com as RECLAMADAS, para o qual laborou como motorista de caminhão, de forma pessoal, contínua, subordinada e onerosa, sem registro em CTPS. 



    As reclamadas, em defesa, limitaram-se a alegar que o reclamante prestava serviços de forma autônoma, sem juntar qualquer contrato civil ou comercial, tampouco comprovar existência de pessoa jurídica, emissão de notas fiscais ou contrato de parceria. 



    Apesar disso, o MM. Juízo de origem determinou a suspensão do processo, invocando a ordem geral de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603, Rel. Min. Gilmar Mendes), que discute a licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo e a competência da Justiça do Trabalho. 



    Contudo, a hipótese dos autos não envolve contrato civil, pejotização ou relação comercial, mas sim trabalho pessoal e subordinado sem formalização — o que torna indevida a suspensão (doc. 1, p. 2). 



    Argumentam que:



    [...] A decisão reclamada, ao suspender o processo trabalhista com base no Tema 1389, extrapolou os limites da decisão proferida pelo Ministro Relator, aplicando a suspensão a uma situação não abrangida pelo tema, o que caracteriza violação à autoridade da Suprema Corte (doc. 1, p. 2).



    Prosseguem aduzindo que:



    [...] a própria ratio decidendi do Tema 1389 pressupõe a existência de um contrato civil ou comercial entre as partes (prestação de serviços, parceria, representação etc.), a fim de se verificar eventual fraude à relação de emprego. 



    Todavia, no caso presente: 



     • não há contrato civil, comercial, nem de pessoa jurídica; 



    • o reclamante é pessoa física, sem CNPJ; 



    • a discussão cinge-se à ausência de anotação na CTPS. 



    Logo, não há hipótese de contrato civil a ser avaliado quanto à licitude — condição indispensável à incidência do Tema 1389 (doc. 1, p. 3).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a confirmação da liminar, reconhecendo que o caso concreto não se enquadra no Tema 1389, cassando a decisão reclamada (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Na peça inicial, os reclamantes apontam aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 



     A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no Tema 1.389 RG, consignando:



    [...] o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.532.603, reconheceu a repercussão geral (Tema 1.389) e, por decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes,restou determinada “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da, repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário". 



    Conforme o Tema 1.389, serão examinadas “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo pra essa finalidade”. A presente demanda versa justamente sobre a natureza da prestação de serviços, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão, salientando-se que contratos de prestação de serviços não são necessariamente escritos. 



    Diante disso, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo pelo STF do Tema 1.389 ou nova determinação daquela Corte (doc. 24, p. 2).



    Conforme mencionado, os reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria atendido à necessidade de contrato escrito. 



    Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/9/2017).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator